Tribunal: TJDFT
Processo: 0052509-91.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo (Em PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0052509-91.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, ELOIR COGLIATTI, FLAVIO JOSE COURI, MARISA NUNES AMARAL CORDOBA, RICARDO DE BARROS VIEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de petição (ID 50656820) em que o recorrente, ANTÔNIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, requer o cadastro de seus patronos para a realização de sustentação oral na sessão de julgamento designada para o dia 06/09/2023. Há que salientar, entretanto, que a referida petição não se enquadra às hipóteses excepcionais do plantão, razão pela qual determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam redistribuídos à Relatoria originária, após a regularização do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça. Por oportuno, atentem-se os advogados subscritores da petição para o uso adequado do sistema de Processo Judicial Eletrônico referente ao Plantão Judiciário, o qual se restringe às hipóteses previstas no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Simone Lucindo Desembargadora em Plantão Judicial